Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão recorrida, em razão da suposta utilização de escritura pública diversa da constante nos autos, bem como quanto ao pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de nulidade da decisão de origem por suposta consideração de escritura pública diversa; (ii) avaliar se há omissão na análise do pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, com possível reforma do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não se configura omissão quanto à alegação de nulidade da decisão de origem, pois o acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia com base em jurisprudência consolidada (Tema 1.004 do STJ), sendo irrelevante eventual referência a escritura diversa, por não ter influenciado nas razões de decidir.
Verifica-se omissão quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, uma vez que o acórdão embargado não enfrentou especificamente a alegação de inexistência de dolo ou má-fé processual.
5. A penalidade por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta dolosa, o que não se evidenciou no caso concreto, diante da utilização regular dos meios processuais disponíveis pela parte, sem abuso ou distorção dos fatos.
6. Diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar má-fé, impõe-se a reforma parcial do acórdão, com efeitos infringentes, para afastar a multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. A omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela que compromete a fundamentação da decisão, não se configurando pela ausência de menção pormenorizada a argumentos irrelevantes para o deslinde da causa.
2. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou abuso do direito de ação, o que não se presume nem decorre do simples exercício da atividade processual regularmente permitida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 79 e 80; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/3/2021, DJe 11/5/2021; TJDFT, Acórdão 1824568, AI 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE 13/3/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, AI 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 19/6/2024.